Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-30.2018.8.26.0549
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Natureza infringente da pretensão. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Obscuridade. Rejeição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Natureza infringente da pretensão. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Obscuridade. Rejeição. Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas acórdão. Rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
Registro: 2020.0000357799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000073-30.2018.8.26.0549/50000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
embargante ROSELY ROMERA VAL, é embargado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
1
Voto no 1547.
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Embargante: Rosely Romera Val
Embargado: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Requisitos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência.
Natureza infringente da pretensão. Omissão. Ausência.
Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido.
Rejeição dos argumentos capazes de, em princípio, infirmar a
conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Obscuridade. Rejeição.
Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório.
Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as
premissas acórdão. Rejeição. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
243/257.
Sustenta, a parte embargante, que há contradição no julgamento
porque houve o reconhecimento da existência de ilícito, porém deixou de se condenar a ré
na obrigação de reparar os danos morais. Alega, ainda, obscuridade no tocante à
determinação de pagamento das parcelas após o cancelamento do plano de saúde, porque a
embargante não terá em contrapartida o direito ao uso dos serviços daquele período, tendo
em vista que inexistia obrigação contratual entre as partes.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
2
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autoriza a
oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado”( AgInt nos EDcl no
REsp 1357325/RJ, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed.,
2018, pág. 2.382).
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta C. Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso com esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
3
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp 1683930/SC, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp 1649803/ES, 2a
Turma, rel. Des. Herman Benjamin, j. 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Por sua vez, a obscuridade deve ser objetiva e bem caracterizada, a
ponto de tornar incompreensível a qualquer pessoa a motivação da decisão e suas
consequências:
“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne
à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão
da ideia exposta na decisão judicial.” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero, Comentários ao Código de Processo Civil, Artigos 976 ao 1.044,
vol. XVI, Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 1. ed.
impressa).
Inocorrente a má qualidade do texto, rejeita-se a alegada obscuridade.
Outrossim, a afirmação de que o acórdão é contraditório não convence
diante do conceito de contradição ensejador de embargos de declaração, pois ela não
decorre do confronto entre o decisum e as disposições legais ou os argumentos da parte ou,
ainda, em relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância
de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
4
aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no REsp 1541402/RS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere às
hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em decorrência
de contradição da decisão judicial que se embarga com outra pronúncia
decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo mesmo órgão julgador,
pois faltará, em tal hipótese, a contradição interna no mesmo ato
processual. Assim, em síntese, a contradição, além de endoprocessual, há
de estar posta no ventre do ato judicial embargado (STJ, EDcl no RMS
18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p.
231). Também não se cogita contradição da decisão com o que foi aferido
no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se
perquirindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no
conteúdo decisório situação que se encarta em análise de eventual error
in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração
(STJ, REsp 1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011,
DJe 17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini,
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2213/2214).
Os vícios apontados, conforme o exposto, não prosperam, pois o
pedido de indenização por danos morais foi enfrentado expressamente e devidamente
fundamentado, assim como a questão do pagamento das parcelas em aberto, posto que o
pleito de manutenção no plano de saúde se compatibiliza com a contraprestação da autora,
consistente no pagamento das mensalidades.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-30.2018.8.26.0549/50000
5
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator